Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. DELIMITAÇÃO. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. STJ. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).

2. Ao julgar o REsp 1.696.396/MT, o STJ firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. No caso, a mitigação do rol do artigo 1.015 pela jurisprudência não alcança a possibilidade de se discutir a delimitação do objeto da prova.

3. No caso, o prazo prescricional é decenal, uma vez que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a questão não se subsume a nenhuma das situações elencadas no art. 206 do Código Civil. Cabível, portanto, o prazo subsidiário do art. 205 do CC.

4. Não merece acolhimento a tese recursal de prejudicialidade de mérito, uma vez que, além de ter sido interrompido o prazo prescricional com a ação de extinção de condomínio, apenas com o trânsito em julgado desta foi reconhecido o direito aos frutos do imóvel.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.